Tribunal: TJES
Processo: 0000600-39.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-39.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO PENAL.
JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o delito em tela foi cometido mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, reduzindo a capacidade de resistência das vítimas, está configurado o tipo penal do crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto.

2. Tendo a magistrada de primeiro grau, fundamentado o
quantum
aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, descabe se falar em redução.

3. A detração da pena aplicada deve ser feita no Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo.

4. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência ostentada pelo réu, deve ser mantido o regime fechado para inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2° e §3°, do Código Penal.

5. Delega-se ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita com a consequente isenção das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000600-39.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ
,

contra a sentença de fls. 77/85, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CP), à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

De início, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, e não foram objetos de irresignação do apelante.

Em razões recursais de fls. 96/101, a defesa requer: (1) a desclassificação do crime de roubo para o de furto; (2) a fixação da pena-base no mínimo legal; (3) a aplicação da detração penal; (4) a alteração do regime inicial. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 22 de maio de 2021, na Av. Presidente Vargas, Supermercado Trarbach, Centro, Domingos Martins/ES, o recorrente, de sua livre e consciente vontade, mediante grave ameaça aos funcionários, através do uso de um simulacro de arma de fogo, adentrou no referido estabelecimento comercial e subtraiu para si a quantia de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à capitulação da conduta perpetrada pelo apelante e, analisando os autos, entendo que deve ser mantida a condenação dele pelo crime de roubo simples.

Interrogado em audiência (fl. 53), o apelante confessou a prática dos fatos, esclarecendo, inclusive, o modo pelo qual empreendeu fuga, evadindo-se do local a pé e abandonando, durante a trajeto, o simulacro da arma de fogo e a vestimenta utilizadas para a prática do ilícito. No entanto, negou ter agredido ou ameaçado os funcionários do Supermercado durante a prática criminosa.

Ocorre que, não obstante o acusado tenha negado o emprego da violência e grave ameaça, suas palavras se mostram frágeis e isoladas do contexto probatório.

As vítimas SIVALDO STEIN, MAICON PIFER, DIANA FIRMINO VIEIRA, KAROLAINE COELHO e CLÁUDIA SFALSIN SANTANA, funcionárias do supermercado, em juízo (mídia audiovisual), foram unânimes ao afirmar que, o apelante, após se fazer passar pelo último cliente do estabelecimento, utilizou-se de um simulacro de arma de fogo para anunciar o assalto e ordenar que os funcionários se dirigissem ao fundo da loja, oportunidade em que subtraiu os 02 (dois) malotes de dinheiro, totalizando cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo as testemunhas, a gravidade da ameaça foi tamanha, que houve pessoas que choraram no momento do fato, e outras que entraram em choque.

Como se sabe, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, em crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticados às escondidas, as declarações das vítimas assumem grande importância no caderno probatório, ainda mais se firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal.

Ademais, para a existência de roubo, basta que o agente, utilizando qualquer meio, verdadeiro ou não, crie no espírito da vítima fundado temor de mal injusto e grave, de modo a anular sua capacidade de resistir. As circunstâncias apuradas, por si só, são suficientes para afastar a imputação de furto.

Nesse contexto, houve a comprovação do emprego de grave ameaça às integridades físicas das vítimas, razão pela qual não há falar em desclassificação para a figura menos grave.

E continuo a análise, agora ressaltando que em relação à pena-base, não há qualquer reparo a ser feito, porquanto fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado (culpabilidade), os seus antecedentes criminais, as circunstâncias em que o crime ocorreu e suas consequências, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Prosseguindo, não obstante a redação do §2º do artigo 387, do CPP, a meu ver, não se mostra viável a análise da questão da detração em sede de apelação, eis que a referida matéria é de competência do Juízo da Execução, consoante disposto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Por outro lado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu (considerando as condenações transitadas em julgado anteriormente à prática do fato objeto do presente recurso, nos autos nº 0001907-57.2009.8.08.0014, nº 0013570-08.2006.8.08.0014 e nº 0026245-26.2013.8.08.0024), confirmo a fixação do regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do CP.

Por fim, não merece prosperar o requerimento de concessão da justiça gratuita, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recuso.